Tribunal: TJBA
Processo: 8049856-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049856-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS ROSA DOS SANTOS NETO LTDA e outros

Advogado(s)
:
ITALO DOMINIQUE DA ROCHA JUVINO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
NEI CALDERON, MARCELO OLIVEIRA ROCHA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que
negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo, por conseguinte, a decisão
a quo
,
por meio da qual restou indeferida a tutela provisória de urgência requestada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém obscuridade, contradição ou omissão quanto à fundamentação, apta a justificar a alteração da decisão por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissões, eliminar contradições ou esclarecer obscuridades no julgado, conforme o artigo 1.022 do CPC.

4. No caso concreto, o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para justificar a decisão, inexistindo quaisquer vícios que autorizem a revisão postulada.

5. A pretensão da parte embargante de rediscutir a matéria já decidida no acórdão é incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito de decisão colegiada, sendo restritos a esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de questão relevante ao julgamento."

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA - APL: 05222324320148050001, Relator.: Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049856-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargantes CARLOS ROSA DOS SANTOS NETO LTDA e outros e como embargadas AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02